Tribunal: TJBA
Processo: 0000088-95.2005.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000088-95.2005.8.05.0277 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARILZA PEREIRA LOPES Advogado(s): RENATA LUCIA BRASIL DE MOURA, JOSE MARIA DE MOURA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. PROVIMENTO DO RECURSO E REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação para concessão de auxílio-acidente, fixou o termo inicial do benefício na data do ajuizamento da ação, afastando a retroação à data do requerimento administrativo por ausência de pedido expresso na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir o correto termo inicial para a concessão do benefício de auxílio-acidente quando não precedido de auxílio-doença, bem como a necessidade ou não de pedido expresso para retroação do benefício à data do requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O pedido de concessão de benefício previdenciário deve ser interpretado de forma ampla, sendo o termo inicial uma consequência jurídica do reconhecimento do direito, cuja fixação, com base na lei e na jurisprudência, não viola o princípio da adstrição. 4 - Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 862, o termo inicial do auxílio-acidente, quando não precedido de auxílio-doença, deve corresponder à data do requerimento administrativo. 5 - A fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo não configura julgamento extra ou ultra petita, mas sim a correta e integral aplicação do direito à espécie. 5 - Em reexame necessário, é impositiva a adequação, de ofício, dos consectários legais para determinar a incidência do INPC e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso de apelação provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo e, em reexame necessário, ajustar de ofício os consectários legais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 862 (REsp nº 1.729.555/SP); STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 1059 (REsp nº 1.865.223). Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0000088-95.2005.8.05.0277, sendo parte apelante MARILZA PEREIRA LOPES e parte apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça